Tribunal: CARF
Processo: 16682.904093/2021-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904093/2021-94
RESOLUÇÃO
1402-001.847 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REPSOL SINOPEC BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente processo, até que seja julgada a impugnação e prolatada nova decisão
pela DRJ relativamente ao PA no 16682.721527/2021-12.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ, nas suas principais partes:
1. Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitido despacho decisório
(fls. 002/008), indeferindo pedido de restituição de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2017 (PER/DCOMP 18643.67597.260218.1.3.3408), e considerando não-homologadas as
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.847 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904093/2021-94
2
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPS
18643.67597.260218.1.3.3408
e
42030.97985.220318.1.3.-7569, conforme trecho abaixo reproduzido:
2. De acordo com o RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO - INFORMAÇÃO 361/2021 (fls.
036/055):
a. Em 26/02/2018, a interessada transmitiu à Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil a Declaração de Compensação eletrônica (DCOMP) no 18643.67597.260218.1.3.03-3408,
no intuito de compensar o crédito referente ao Saldo Negativo de CSLL, apurado em 31/12/2017,
no montante de R$ 16.508.997,11, com débitos de IRPJ e CSLL, ambos apurados em janeiro de
2018;
b. O Saldo Negativo de CSLL apurado no ano de 2017 está demonstrado na ficha
“N670 – Apuração da CSLL com base no Lucro Real” da Escrituração Contábil Fiscal de 2018 ativa,
conforme foi resumido na tabela abaixo reproduzida:

c. Na DCOMP no 18643.67597.260218.1.3.03-3408 ora aqui analisada, as parcelas
que compõem o direito creditório declarado, referente ao Saldo Negativo de CSLL apurado em
31/12/2017, foram informadas em suas respectivas fichas e encontram-se resumidas na TABELA
abaixo reproduzida:

4. Prosseguindo, de acordo com a Autoridade Fiscal, no item “Fundamentação” da
Informação 361/2021:
d. Mister ressaltar que a DCOMP n° 18643.67597.260218.1.3.03-3408 encontra-se,
até a presente data, em fluxo eletrônico no SCC – Sistema de Controle de Créditos Tributários, na
situação/motivo “ANÁLISE SUSPENSA/SELECIONADA PARA ANÁLISE DO USUÁRIO”;
e. Para melhor compreensão e desenvolvimento do tema abordado, o estudo do
presente deve ser efetuado em três etapas, correspondente às parcelas que compõem o Saldo
Negativo de CSLL descritas nas respectivas fichas da DCOMP n° 18643.67597.260218.1.3.03-3408.
A primeira (I) refere-se à análise do IR pago no exterior. A segunda etapa (II), à abordagem da CSLL
retida na fonte. A terceira etapa (III), em relação às compensações de estimativas mensais.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.847 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904093/2021-94
3
I – IR pago no exterior:
5. Na Informação 361/2021, da fl. 011 até o início da fl. 23, a Autoridade Fiscal
reproduziu a legislação que regula as exigências formais relativas à compensação do imposto pago
no exterior, além de registrar o fluxo de intimações enviadas à pessoa jurídica interessada, e as
respostas recebidas;
6. Então na fl. 023, registrou que “...ultrapassada a análise das formalidades
exigidas pela legislação de regência, as quais foram cumpridas pelo contribuinte, passemos para
os cálculos dos limites de compensação imposto de renda pago no exterior passível de
compensação com o IRPJ e CSLL, nos termos dos §§ 8o a 11 do artigo 30 da Instrução Normativa
RFB no 1.520, de 04 de dezembro de 2014.”;
7. Após considerar ultrapassadas as questões formais para compensação do
imposto pago no exterior pela contribuinte, a Autoridade Fiscal assinalou o seguinte:

8. Cabe nesse ponto ressaltar algumas das constatações da Autoridade Fiscal
explicitadas na Informação 361/2021 (fl. 011 até o início da fl. 23):
a. Da documentação acostada aos autos, após as intimações enviadas à
contribuinte, e diante das respostas apresentadas, pode-se constatar que, de fato, a Repsol
Sinopec Brasil S.A. (controladora) detém participação de 100% no capital social da Repsol Sinopec
Brasil B.V. (controlada), conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária (fl. 306), informação
está ratificada no bloco W da ECF (fls. 307/310);
b. A Repsol Sinopec Brasil B.V. apurou Resultado antes de impostos de US$
203.365.000,00 (Demonstrações Financeiras de 2017 da Repsol Sinopec Brasil B.V., na versão
original (fls. 346/368) e com a respectiva tradução juramentada (fls. 311/345), bem como a
conversão dos valores em moeda nacional (fls. 369/370);
c. A contribuinte disponibilizou a planilha contendo o cálculo do imposto de renda
pago no exterior compensável com o IRPJ e CSLL do período, com os respectivos valores
adicionados ao lucro real (fl. 376);
d. Há uma inconformidade no cálculo dos limites para compensação do imposto
de renda pago no exterior com o IRPJ e CSLL apurados no Brasil (fl. 376):
o contribuinte misturou os pagamentos referentes às parcelas de imposto de
renda sobre o lucro apurado na Holanda com as retenções de imposto de renda sobre os
dividendos recebidos, sendo que a base de cálculo do primeiro refere-se ao Resultado antes de
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.847 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904093/2021-94
4
impostos de US$ 203.365.000,00, conforme informação contida nas demonstrações financeiras
apresentadas (fls. 311/370);
e. O § 11 do artigo 30 da Instrução Normativa RFB n° 1520, de 04 de dezembro de
2014, dispõe que, para fins do cálculo do valor do tributo pago no exterior passível de dedução,
deve ser efetuado antes da compensação de prejuízo fiscal acumulado no Brasil relativo a anos-
calendário anteriores.
Embora a ficha “N630 – Apuração do IRPJ com base no Lucro Real” e a ficha “N670 –
Apuração da CSLL com base no Lucro Real” da ECF informem que as bases de cálculo tanto do IRPJ
quanto da CSLL sejam de R$ 1.081.485.945,71. A linha no 658 (LUCRO REAL ANTES DA
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO DO PRÓPRIO PERÍODO) da ficha “M300 – Demonstração do Lucro
Real” da ECF está “zerada”;
f. Da análise da documentação acostada aos autos, principalmente os documentos
acostados às fls. 247/310, verifica-se que, de fato, houve a aprovação em assembleia da
distribuição dos dividendos da Repsol Sinopec Brasil B.V. (controlada) para a Repsol Sinopec Brasil
S.A. (controladora), nos valores discriminados na TABELA IV, constante da fl. 023 da Informação
361/2021, abaixo reproduzida:

10. Nesse sentido, ressaltou a Autoridade Fiscal que “...os cálculos dos limites de
compensação serão divididos em duas etapas, uma vez que as bases de cálculo dos impostos
sobre os lucros da Repsol Sinopec Brasil B.V. e sobre os dividendos distribuídos pela Repsol
Sinopec Brasil B.V. são distintas.” (grifos do original);
11. Ressaltou ainda a Autoridade Fiscal que “... conforme dispõe o § 13 do artigo 30
da Instrução Normativa RFB no 1.520, de 04 de dezembro de 2014, somente o saldo do tributo
pago no exterior que exceder o valor passível de dedução do valor do imposto sobre a renda e
adicional devidos no Brasil poderá ser deduzido do valor da CSLL, devida em virtude da adição à
sua base de cálculo das parcelas positivas dos resultados oriundos do exterior, até o valor
devido em decorrência dessa adição e, por isso, há que fazer os cálculos do imposto a ser
compensado com o IRPJ primeiro e, em havendo saldo a ser compensado com a CSLL, um novo
cálculo deve ser feito a posteriori para a CSLL” (grifos do original)”;
12. Então, a Autoridade Fiscal efetuou os cálculos necessários para apurar se o valor
informado pela contribuinte no PERDCOMP 18643.67597.260218.1.3.3408 como parcela da
composição do crédito, no valor de R$ 60.004.412,08, está de acordo com as determinações da
legislação correlata. Como já acima referido, o procedimento foi dividido em 2 fases: uma relativa
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.847 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904093/2021-94
5
aos lucros auferidos no exterior, e outra referente aos dividendos recebidos também do exterior,
ambos provenientes da controlada Repsol Sinopec Brasil B.V., como pode ser visto nas folhas
023/027, incluindo as tabelas IV a XIII;
13. Encerradas os cálculos relativos à compensação do imposto pago no exterior,
no qual concluiu não haver saldo do referido imposto a ser compensado com a CSLL apurada
pela fiscalizada (controladora) Repsol Sinopec Brasil S.A, a Autoridade Fiscal passou a descrever
as apurações relativas as demais parcelas de crédito informadas pela contribuinte: a CSLL retida
na fonte e as compensações de estimativas;
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
16. A recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls. 036/55),
pugnando pela tempestividade do recurso e alegando, inicialmente, que o saldo negativo de CSLL
por ela apurado é válido, na medida em que:
a. O valor máximo legalmente passível de dedução do débito de IRPJ, ao contrário
do que afirmou a Fiscalização, é inferior ao montante de imposto efetivamente pago no exterior;
b. não foi possível, em razão das estimativas mensais pagas ao longo do ano,
deduzir todo o valor do imposto pago no exterior com o débito de IRPJ, restando saldo
remanescente a ser deduzido do débito de CSLL; e ainda que se entendesse que o valor de
imposto pago no exterior deveria ter sido integralmente deduzido do débito de IRPJ, o que se
admite apenas a título argumentativo, a verdade é que não houve qualquer recolhimento de
tributo a menor, razão pela qual o despacho decisório deve ser reformado.
17. Prosseguindo, como alegação preliminar, requisitou o apensamento dos
presentes autos ao Processo Administrativo no 16682-721.527/2021-12, por conterem o mesmo
histórico da fiscalização, estarem inseridos no mesmo contexto e calcados no mesmo fundamento,
a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes;
18. No mérito, defendeu, em primeiro lugar, seu direito à dedução do imposto pago
no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital, traçando um breve histórico da
legislação que entende aplicável;
19. Então, a recorrente discorreu sobre o preenchimento dos requisitos formais
exigidos pela legislação para a dedução do imposto pago no exterior, reproduzindo o art. 25 da IN
RFB no 1.520/14, o artigo 129 da Lei no 6.015/1973 (que dispõe sobre Registros Públicos), o artigo
224 do Código Civil e o artigo 192 do Código de Processo Civil. Então, esclareceu que que a
Autoridade Fiscal reconheceu expressamente que foram preenchidos todos os requisitos formais
exigidos pela legislação para a dedução no Brasil do imposto pago no exterior sobre o lucro
auferido pela sua controlada situada na Holanda e pelos dividendos recebidos desta empresa.
Nesse ponto, reproduziu trecho da Informação 361/2021 comprovando a sua afirmação:
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.847 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904093/2021-94
6
20. Em seguida, a recorrente passou a defender a validade do crédito de saldo
negativo de CSLL apurado, referente ao ano-calendário 2017. Esclareceu, nesse ponto que, “...que
não há, no presente caso, controvérsia a respeito do valor em reais de imposto pago no exterior no
período. Conforme verifica-se do Relatório Fiscal anexo ao Despacho Decisório, além de verificar
que a Requerente preencheu todos os requisitos formais para a fruição do direito à dedução, a
Fiscalização também validou os valores calculados pela Requerente, em reais, referentes (i) ao
imposto pago no exterior sobre o lucro auferido pela sua controlada holandesa e (ii) ao imposto
retido na fonte no exterior sobre os dividendos recebidos.”
21. Dessa forma, ressaltou que a cobrança hora em discussão “...trata tão somente
do procedimento adotado pela Requerente na dedução do referido valor de imposto pago no
exterior, cujo montante, como mencionado, já foi validado”.
Entretanto, argumentou a recorrente que a Autoridade Fiscal se equivocou no
cálculo do limite do Imposto pago no exterior, passível de dedução no Brasil. Dessa forma, o limite
de imposto pago no exterior passível de dedução do débito de IRPJ, não é equivalente ao valor
efetivamente pago, mas inferior, motivo pelo qual restou saldo remanescente a ser deduzido do
débito de CSLL;
23. Assinalou então a recorrente que: a. o valor do imposto pago no exterior
passível de dedução não poderá exceder (i) o valor do imposto efetivamente pago no exterior
convertido em moeda nacional, e (ii) a diferença positiva entre os valores de IRPJ, incluindo
adicional, e CSLL calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão, neste caso, dos lucros
auferidos por intermédio da controlada situada no exterior e os dividendos recebidos dela;
b. o valor passível de dedução será equivalente ao valor do imposto efetivamente
pago no exterior, exceto se o valor de imposto pago no exterior for superior à diferença entre os
valores de IRPJ e CSLL apurados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos lucros auferidos e
dividendos distribuídos pela controlada no exterior, hipótese na qual este será o limite, conforme
exemplo reproduzido na peça impugnatória.
24. Nesse ponto, esclareceu a recorrente que, “...por força do previsto nos art. 87,
§8o da Lei no 12.973/14 e o art. 30, §13 da IN RFB 1.520/14, acima mencionados, primeiro é
realizado o cálculo do limite passível de dedução do débito de IRPJ, para posteriormente passar-se
à dedução do débito de CSLL.”
25. Entretanto, alegou a recorrente que, ao realizar cálculo do valor passível de
dedução do débito de IRPJ, no intuito de revisar o procedimento por ela dotado, a Fiscalização
teria cometido um equívoco, pois considerou em duplicidade o valor referente aos dividendos por
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.847 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904093/2021-94
7
ela recebidos da controlada holandesa, o que, por sua vez, levou à incorreta conclusão de que o
limite passível de dedução seria equivalente ao efetivamente pago, de forma que não restaria
saldo remanescente a ser deduzido do débito de CSLL, como pode ser visto nas tabelas
reproduzidas nas fls. 050/051 da manifestação de inconformidade, que foram por sua vez
reproduzidas da Informação 361/2021;

Em sessão de 29 de junho de 2023 (e-fls. 490) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário com razões de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa o argumento de que a autoridade fiscal computou indevidamente os
rendimentos recebidos a título de dividendos na base de cálculo do IRPJ, o que teria, segundo a
recorrente, tributando em duplicidade o mesmo rendimento, pois estes dividendos seriam
originados do lucro apurado, o qual foi corretamente computado na base de cálculo.
Ainda segundo a recorrente, ao computar em duplicidade a base de cálculo dos
lucros na apuração do IRPJ, por incluir os dividendos, houve um aumento indevido do limite do IR
pago no exterior passível de compensação pela recorrente, o que a defesa reporta como algo
negativo ao seu direito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
No entanto, entendo que o processo não se encontra em condições de ser julgado.
Mas inicialmente, cabe esclarece que não vislumbro, pelo menos por enquanto,
qualquer nulidade aparente que impeça o julgamento do mérito do Recurso Voluntário.
Ocorre que o tema tratado aqui possui correlação direta com o processo
administrativo PAF 16682.721527/2021-12, visto que os dois processos tratam do desdobramento
das consequências de uma única conclusão: que é a glosa na apuração da CSLL do abatimento do
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.847 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904093/2021-94
8
IR pago no exterior por um controlada da empresa. Assim, ao mesmo tempo em que a autoridade
fiscal concluiu que não havia crédito de saldo negativo de CSLL, não homologando as
compensações realizadas e aqui controladas, também entendeu que havia CSLL devida (visto não
haver saldo negativo), motivo pelo qual lançou CSLLL no PAF 16682.721527/2021-12.
E a razões de fato e de direito que fundamentaram estes dois atos administrativos é
o RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO - INFORMAÇÃO no361/2021 é a materialização e formalização das
conclusões do auditor-fiscal e que serviu para subsidiar a informação prestada no sistema da RFB
de que o IR pago no exterior não deveria ser validada, sob o argumento de que não haveria saldo
de IR pago no exterior suficiente para aproveitamento na CSLL, visto que teria sido, segundo os
cálculos do Fisco, totalmente aproveitado na apuração do IRPJ.
Além de entender pela inexistência de crédito de saldo negativo de CSLL nestes
autos, do que resultou no despacho decisório acima, e tratada nestes autos, a autoridade fiscal
entendem também lançar a CSLL devida, por meio do processo administrativo PAF
16682.721527/2021-12, o qual foi igualmente subsidiado pelo mesmo RELATÓRIO DE
INTERVENÇÃO - INFORMAÇÃO no361/2021.
Portanto, a correlação direta entre os dois processos administrativos impede que
sejam julgados separadamente, ou, pelo menos, que tenham julgamentos contraditórios, visto
que, ao final, a questão colocada nos dois processos é uma só: se é válida ou não o abatimento de
IR pago no exterior realizada pela empresa na sua contabilidade. Caos seja confirmada a validade
do abatimento, tanto o auto de infração quanto o despacho de não homologação devem ser
cancelados. E o contrário também se aplica, obviamente.
No entanto, no nosso voto no PAF 16682.721527/2021-12 que está sendo julgado
nesta mesma sessão de julgamento, verificamos que o relator do Acórdão recorrido, que é o
mesmo do caso aqui analisado, fundamentou seu voto para manter o lançamento do crédito
tributário exclusivamente com base no resultado do julgamento da manifestação de
inconformidade tratada nestes autos.
Entendemos que houve claro prejuízo à defesa da recorrente naqueles autos na
medida que o relator nem ao menos reproduziu o teor do seu voto de não homologação das
compensações aqui tratada, o que seria até mesmo recomendado, por se tratar de uma mesma
questão jurídica. No entanto, o relator apenas reproduziu uma imagem da primeira página do
Acórdão aqui recorrido, e com a situação agravante de que a imagem deste Acórdão possuía erro
no número do processo administrativo.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 16682.721527/2021-12, apresentamos
um argumento, que reiteramos agora, de que um simples erro de digitação no número do
processo administrativo presente no Acórdão não deveria resultar em nulidade ou prejuízo à
defesa. Isso se deve ao fato de que o Acórdão no 104-014.175, apesar de conter o erro no número
do processo, foi efetivamente anexado às e-fls. 490, não impedindo que a parte recorrente
impugnasse seus fundamentos, conforme evidenciado no conteúdo do Recurso Voluntário.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.847 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904093/2021-94
9
A nulidade que identificamos no PAF no 16682.721527/2021-12 decorre da falta de
fundamentação no voto do relator, que não detalhou as razões que levaram à sua decisão. E a
simples reprodução da imagem da primeira página de um Acórdão de outro processo, ainda que
diretamente vinculados, não é suficiente para que se considere que a decisão naqueles autos
proporcionou amplo direito à defesa.
Soma-se ainda o fato de que a recorrente não foi cientificada do teor dos dois
Acórdão na mesma época. Na data em que a recorrente tomou ciência do teor do Acórdão no PAF
16682.721527/2021-12, não tinha sido ainda iniciado o procedimento de intimação do Acórdão
destes autos, juntamente onde estavam os fundamentos de fato e de direito que motivaram a
manutenção da glosa da dedução do IR pago no exterior na apuração da CSLL.
Diante de todo o exposto, e considerando a necessidade de se evitar julgamentos
contraditórios nos dois processos, proponho o sobrestamento dos presentes autos até conclusão
do novo julgamento a ser realizado nos autos do PAF 16682.721527/2021-12.
Concluído do julgamento na DRJ, e acaso seja confirmada a negativa de provimento
ao apelo da recorrente, devem os autos dos dois processos retornar à esta turma para julgamento
simultâneo dos respectivos Recursos Voluntários.
É como voto.

Assinado Digitalmente
RAFAEL ZEDRAL

Fl. 668
DF CARF MF
Original